Tribunal: TJMT
Processo: 0005086-21.2019.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005086-21.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS - CPF: 044.326.841-00 (APELANTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 059.898.111-01 (APELANTE), JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA - CPF: 048.486.561-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), JOAO VALDIR DA LUZ - CPF: 486.934.480-72 (VÍTIMA), VANESSA ALVES DE BRITO - CPF: 052.222.121-14 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, CUMULADOS COM O DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO RELATIVAMENTE A DOIS DOS RÉUS – RECURSOS DEFENSIVOS – 1. PLEITO EXCLUSIVO DE UM DOS APELANTES DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO COM FUNDAMENTO NA FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS QUE O RECONHECERAM, ALIADAS ÀS DECLARAÇÕES DE OUTROS AGENTES ENVOLVIDOS NO ILÍCITO – 2. TESE SUBSIDIÁRIA COMUM A TODOS OS APELANTES DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – VERSÃO INCOMPATÍVEL COM A DIVISÃO DE TAREFAS E AS ATUAÇÕES FUNDAMENTAIS DE CADA RÉU PARA A CONSECUÇÃO EXITOSA DO ILÍCITO PATRIMONIAL – 3. PLEITO COMUM DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

– DESCABIMENTO – CRIME DE NATUREZA FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ

–
4. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RELATIVAMENTE A UM DOS APELANTES – POSSIBILIDADE – MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DOS FATOS – 5. VINDICADA A EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO DELITO DE ROUBO – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A EVIDENCIAR A CONDIÇÃO DE COAUTOR DO AGENTE, O EMPREGO OSTENSIVO DE ARMA DE FOGO E A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS POR CERCA DE TRÊS HORAS – 6. ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR –
APELOS CONHECIDOS, SENDO UM PARCIALMENTE PROVIDO E O OUTRO DESPROVIDO.

1.

Ciente de que o conjunto fático-probatório dos autos revela a ratificação e convergência em juízo dos reconhecimentos realizados pelas vítimas, cujas narrativas se alinham à atribuição da autoria delitiva feita em juízo por outros agentes, apresenta-se autorizada a manutenção do decreto condenatório relativamente ao crime de roubo, inviabilizando-se a tese absolutória e o pleito subsidiário de reconhecimento da participação de menor importância, notadamente quando as versões apresentadas pelos imputados, além de não corroboradas por outros elementos de convicção, são inverossímeis diante das circunstâncias fáticas e da lógica proporcionada pelas provas colhidas ao longo da instrução, restando evidentes os destacados papéis dos apelantes na execução do ilícito.

2.

O crime do art. 244-B da Lei n.o 8.069/90 tem natureza formal e, por isso, sua configuração independe de prova da efetiva corrupção dos adolescentes envolvidos, bastando a demonstração de suas participações em empreitada criminosa na companhia de um imputável. Precedentes do STJ.

3.

É de se reconhecer a presença da circunstância atenuante prevista no art. 65, inc. I, do Código Penal, quando informações disponíveis nos autos e conferíveis em sistemas informatizados de órgãos públicos subsidiam a conclusão de que o apelante possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época do fato.

4.

Havendo substrato probatório suficiente a evidenciar que o crime foi cometido mediante colaboração recíproca e unidade de desígnios entre o apelante e seus comparsas, e sendo a prova testemunhal robusta quanto à utilização de um revólver na prática delitiva, com restrição da liberdade das vítimas por tempo considerável, em se tratando de circunstâncias objetivas que se comunicam a todos os envolvidos na empreitada criminosa, é descabido cogitar a exclusão das majorantes do delito de roubo. Precedentes do STJ.

5.

Permanecendo os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

6.

Recursos conhecidos, sendo um parcialmente provido e o outro desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS

JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA

GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recursos de apelação criminal interpostos pelos acusados
MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS, JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA
e
GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n.o 5086-21.2019.811.0028 – código 182947, na qual foram condenados pela prática dos crimes descritos no
art. 157, §2o, inciso II e V e §2o-A, inciso I do Código Penal

c/c
art. 244-B do ECA
[este, por duas vezes e em concurso formal]
, sendo ainda os dois últimos recorrentes dados como incursos no tipo penal previsto no
art. 12 da Lei n.o 10.826/06
, restando imputada ao réu
MARCOS HIGGOR
a sanção total de
11 (onze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
,

unitariamente estabelecidos no mínimo legal; e
aos apelantes
JONATAN
e
GUSTAVO HENRRIS
as idênticas penas individuais de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, a serem cumpridas no regime inicial
fechado
, além do pagamento de
26 (vinte e seis) dias-multa
para cada um, fixados no mínimo legal.

Por intermédio das razões recursais de ID 73920967 ao ID 73920970, a i. defesa do apelante
MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS
almeja a

absolvição
do delito de roubo majorado
, forte

n
a suposta falta de prova suficiente da autoria, a justificar a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

ao que agrega o pleito subsidiário de reconhecimento da
participação de menor importância
, com redução da pena na fração máxima

permitida, ante a ausência de dolo e de comunhão de desígnios com os executores materiais da subtração
; bem como pretende ver-se
absolvido
dos delitos de corrupção de menores
,

porquanto entende inexistir comprovação do seu efetivo envolvimento no aliciamento dos adolescentes, os quais, inclusive, seriam os mentores intelectuais do roubo.

Subsidiariamente
, vindica a
exclusão das causas de aumento de pena do delito de roubo
[concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas], porquanto alega terem sido reconhecidas sem o correspondente lastro probatório;

além da
incidência da atenuante da menoridade relativa
, prevista no art. 65, inc. I do CP. Por fim, postula a concessão do direito de
recorrer em liberdade
.

Por sua vez, os apelantes

JONATAN
e
GUSTAVO HENRRIS,
representados pela i. Defensoria Pública, apresentaram conjuntamente razões recursais no ID 73920981

e ID 73920982, com as quais almejam o
reconhecimento da
participação de menor importância
no que se refere ao
crime de roubo
, com redução da pena na maior fração permitida, bem como pugnam pela
absolvição

dos delitos de corrupção de menores
, ao argumento de que estes é que planejaram e executaram a subtração.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 73920974 ao ID 73920976 e ID 73920984 ao ID 73920986, postulando o
parcial provimento
apenas

do apelo manejado pelo recorrente
MARCOS HIGGOR
, a fim de reconhecer a atenuante da menoridade relativa.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer encontradiço no ID 76566988, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso manejado pelos acusados
JONATAN
e
GUSTAVO HENRRIS
, e pelo
provimento parcial
do apelo apresentado pelo réu
MARCOS HIGGOR
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por aqueles que tinham
legitimidade
para fazê-los, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos
manejados por
MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS
,
JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA

e
GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade de ambos.

Narra a denúncia que no dia 21 de outubro de 2019, por volta das 03h00min, na Rua das Rosas, n.o 03, Quadra 05, Condomínio GM, Bairro Bom Pastor, na comarca de Poconé/MT, os apelantes
MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS
,
JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA
e
GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA
, em conluio com os adolescentes
L. F. R.
e
R. da S. B.
, com o uso de arma de fogo e mediante restrição da liberdade das vítimas, subtraíram diversos pertences de
Vanessa Alves de Brito
e
João Valdir da Luz
, relacionados nos termos de apreensão e entrega disponíveis no ID 73918519, bem como no auto de avaliação indireta anexado no ID 73918522.

Ainda segundo a narrativa ministerial, após observarem os hábitos das vítimas, os acusados adentraram nas dependências da mencionada residência, surpreenderam os seus moradores durante o sono e anunciaram o assalto com um revólver em punho, oportunidade na qual amarraram e amordaçaram as vítimas, e então passaram a exigir bens, dinheiro e armamentos, sendo que os itens recolhidos foram acondicionados no automóvel Fiat Toro de propriedade do casal, o qual fora conduzido pelo apelante
MARCOS

HIGGOR
juntamente com os adolescentes
L. F. R.
e
R. da S. B.
, os quais rumaram em direção à cidade de Várzea Grande/MT, enquanto
JONATAN
e
GUSTAVO HENRRIS
permaneceram na residência garantindo a restrição da liberdade das vítimas até as 06h00min, momento em que subtraíram o veículo Renault Kangoo com o restante dos objetos e se evadiram do local.

Por fim, relata a exordial acusatória que horas após o ocorrido, a PM/MT recebeu a informação de indivíduos em atitude suspeita no interior do “Supermercado Atacadão” em Várzea Grande/MT, e realizadas as buscas, abordaram os menores
L. F. R.
e
R. da S. B.
na companhia do acusado
MARCOS

HIGGOR
, logrando localizar com eles a chave do veículo Fiat Toro subtraído, ao que se seguiu a constatação da ocorrência do roubo, porquanto localizada no interior do carro parte dos objetos surrupiados, ocasião em que o adolescente
R. da S. B.
teria declinado a localização do restante dos itens roubados, esclarecendo que poderiam ser encontrados em posse dos réus
JONATAN
e
GUSTAVO HENRRIS
, indicando o respectivo endereço na cidade de Poconé/MT, o que foi confirmado após diligências, resultando também na apreensão da arma de fogo utilizada no ilícito.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Da pretensão absolutória formulada pelo réu MARCOS HIGGOR, subsidiada pelo reconhecimento da participação de menor importância em relação ao crime de ROUBO
– Pleito pela incidência da minorante comum aos demais apelantes:

Como relatado, todos os recorrentes se irresignam com o desfecho dado à ação penal em relação ao crime de roubo majorado, notadamente porque o apelante
MARCOS HIGGOR
alega a
ausência de provas suficientes da autoria
, e formula pleito subsidiário de reconhecimento da
participação de menor importância
; tese da qual comungam os corréus
JONATAN
e
GUSTAVO
, no sentido de que desempenharam função mínima à consumação do ilícito patrimonial.

Sem razão, contudo.

A prova da
materialidade
do crime

de roubo
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência de ID 73918518; termos de reconhecimento de pessoa anexados no ID 73918514 – pág. 5 e ID 73918523 – pág. 6; termos de apreensão e entrega vistos no ID 73918519 – págs. 1/2; auto de avaliação indireta juntado no ID 73918522 – pág. 3 e laudo pericial de eficiência de arma de fogo de ID 73919460, bem como pelos depoimentos colhidos na repartição policial e em juízo.

Com relação à
autoria
, muito embora o apelante
MARCOS HIGGOR
tenha negado envolvimento com o ilícito patrimonial em ambas as oportunidades em que foi ouvido, assegurando que encontrou fortuitamente os adolescentes
L. F. R.
e
R. da S. B.
já no município de Várzea Grande/MT e que apenas os auxiliou na condução do veículo com o qual trafegavam, circunstância que também ampararia a tese de participação de menor importância; não se descuida que, desde o início das investigações,
foi seguramente reconhecido pelas vítimas como um dos autores da subtração.

Por sua vez, os acusados
JONATAN
e
GUSTAVO
, tanto na fase extrajudicial, quanto sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em síntese,

confirmam a autoria delitiva que lhes é atribuída, justificando, contudo, que se limitaram a “segurar” as vítimas a pedido do adolescente
R. da S. B.
, enquanto este último se encarregava de conduzir até outro município o veículo subtraído. Todavia, é certo que
ambos foram igualmente apontados pelas vítimas como agentes executores do roubo.

De início, conquanto a i. defesa do recorrente
MARCOS HIGGOR
tangencie suposta violação ao
art. 226 do Código de Processo Penal quando do reconhecimento do apelante, não vislumbro a plausibilidade de suas arguições. E tal raciocínio tem esteio no pacífico entendimento de que as diretrizes do mencionado dispositivo legal tratam de
recomendações procedimentais, de modo que, justamente por não fixar uma obrigação, a sua eventual inobservância não enseja automática nulidade, mormente quando nenhum prejuízo é concretamente verificado.

Nesse diapasão, há precedente jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça dispondo que
“[...] ‘A inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal não configura nulidade, notadamente quando realizado com segurança em juízo, sob o crivo do contraditório, e a sentença vem amparada em outros elementos de prova.’ [...] 5. Ordem denegada.”
(STJ – HC 109048/SP, Relator: Ministro Adilson Vieira Macabu (Desembargador convocado do TJ/RJ), T5 – Quinta Turma, julgado em 01.12.2011 e DJe 03.02.2012).

Seguindo esta linha intelectiva, exsurgem dos autos as declarações prestadas em juízo pelas vítimas
Vanessa Alves de Brito
e
João Valdir da Luz
, as quais não só ratificam a narrativa fática descrita na exordial acusatória, inclusive minudenciando que
lograram visualizar as tatuagens de dois dos imputáveis e memorizar a voz peculiar de um dos menores envolvidos
, enquanto a vítima
Vanessa
ainda
conseguiu ver o rosto dos indivíduos pelo reflexo do espelho
do quarto onde estava amarrada com o marido,
no momento em que os agentes retiraram os capuzes para conversarem entre si
; como também
asseguram a idoneidade do
reconhecimento extrajudicial
dos adolescentes e dos acusados
MARCOS HIGGOR
,
JONATAN
e
GUSTAVO
, destacando que foram identificados como autores do ilícito por meio de fotografias mostradas ao ofendido
João Valdir
, ao passo que sua esposa
Vanessa
os reconheceu por meio de verificação pessoal.

Ademais, embora tenha sido ouvida em juízo a informante
Mikaelly Ketteliny Rondon dos Santos
(ID 73920987), irmã do apelante
MARCOS HIGGOR
,

a qual asseverou tê-lo visto na manhã seguinte ao fato ilícito, saindo de casa para encontrar alguns amigos, em narrativa,
a priori
, compatível com a versão apresentada pelo réu; é certo que os esclarecimentos apresentados pelos adolescentes em conflito com a lei tomam direção completamente conflitante com a tese defensiva.

Em juízo, os adolescentes
L. F. R.
e
R. da S. B.
ratificaram as declarações prestadas perante a autoridade policial (ID 73918515 e ID 73918515 - Pág. 4/5), consignando que
R. da S. B.
idealizou a ação e providenciou o armamento que utilizariam no ilícito, sendo definido que os adolescentes se ocupariam da rendição das vítimas, enquanto que os acusados
JONATAN
e
GUSTAVO
seriam os responsáveis por “segurar” os ofendidos, referindo-se à permanência da restrição da liberdade destes, e
MARCOS HIGGOR
foi o eleito para a condução do veículo roubado até os municípios de Cuiabá e Várzea Grande.

Nesse contexto, além das assertivas apresentadas pelos adolescentes infratores serem seguras, coerentes entre si e harmônicas com a narrativa apresentada pelo Ministério Público na exordial acusatória, além de se encontrarem em conformidade com os demais elementos de convicção angariados ao longo das investigações e durante a instrução criminal, é necessário sobrelevar o firme reconhecimento realizado pelas vítimas e a versão uníssona por elas apresentada, mormente porque efetivamente mantiveram contato direto com os agentes criminosos, e não há nos autos sequer indícios que possam macular a seriedade das suas declarações, muito menos provas de que tivessem a escusa intenção de responsabilizarem injustamente os apelantes, devendo tais provas preponderar sobre a claudicante negativa de autoria apresentada pela defesa do réu
MARCOS HIGGOR.

Por sinal, a jurisprudência das Cortes Superiores elucida:

“[...] ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o 83/STJ. [...] 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
"nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.o 83/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ – AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 12/05/2017). Destaquei.

Frente a tais apontamentos, ainda que a defesa vindique a absolvição do apelante
MARCOS HIGGOR
, seja diante da alegação de que desconhecia a origem ilícita do bem por ele conduzido, ou ainda que argumente, de modo genérico, a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, deflui do acervo probatório que a negativa de autoria encontra-se isolada no acervo probatório e dissociada da realidade dos autos, os quais, em contrapartida, lograram demonstrar a efetiva divisão de tarefas entre os agentes e os importantes papéis desempenhados pelos três recorrentes, fadando ao insucesso também a incidência da minorante prevista no art. 29, §1o do CP.

Aliás, inconteste que os réus
JONATAN
e
GUSTAVO
participaram da subtração, inegavelmente aderindo à conduta dolosa dos demais agentes criminosos, prestando-lhes imprescindível auxílio material, em assumida contribuição decisiva para a consumação do delito, pois garantidores da manutenção da restrição da liberdade das vítimas até o transporte do carro roubado à outra cidade, não havendo falar em participação de menor importância.

Nesse contexto, fragilizadas as versões dos apelantes de que não teriam qualquer envolvimento no crime de roubo ou que suas participações foram de menor importância,
não vejo como acolher o pleito absolutório, tampouco a almejada incidência da figura da
participação de menor importância
,
devendo ser mantido incólume o desfecho condenatório quanto ao crime de roubo.

2.

Do pedido comum a todos os apelantes de absolvição do delito previsto no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente:

A despeito do esforço despendido pelos i. defensores, a fim de afastarem o édito condenatório no que concerne à prática do crime de corrupção de menores, tipificado no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o viés da ausência de materialidade delitiva, dado o fato do ilícito ter sido planejado por um dos adolescentes, a evidenciar seu prévio desvirtuamento, não vejo como prosperar a almejada absolvição.

Com efeito, a matéria prescinde de maiores debates, máxime quando se vê assentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive tratada no enunciado da
Súmula 500
, cuja redação é deveras didática ao expor:
"A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe
da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal"
.

Portanto, em sentido contrário do sustentado nas razões recursais, o simples fato de os adolescentes já estarem inseridos na esfera criminal, não obsta a configuração da infração penal prevista no art. 244-B do ECA, pois sedimentado o entendimento de que a hipótese delitiva em questão trata de crime de
natureza formal e perigo abstrato
, o qual se consuma independentemente da comprovação da deturpação moral gerada no adolescente em decorrência da conduta dos imputáveis.

Nesse sentido:

“[...] 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente,
não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo
, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou
a

manutenção do menor na esfera criminal
" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012). [...].”
(STJ – AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Negritei.

Por conseguinte, sendo o conjunto probatório uníssono à confissão externada em juízo pelos réus
JONATAN
e
GUSTAVO
, a qual vem corroborada pelos depoimentos prestados pelos ofendidos
Vanessa
e
João Valdir
(ID 73920987), bem pelas declarações judiciais dos próprios adolescentes
,
há evidências suficiente de que, na prática do delito de roubo, os ora apelantes agiram em unidade de desígnios e cooperação de condutas com
L. F. R.
e
R. da S. B.
, cujos dados constantes no Sistema de Informação ao Cidadão - SIC anexados no ID 73918522 - Pág. 6 e ID 73918523, indicam que
ambos

contavam com 17 (dezessete) anos de idade à época do fato.

Dessarte, mister a conservação da r. sentença condenatória também quanto aos delitos de corrupção de menores.

3.

Dos pleitos exclusivos ao recorrente MARCOS HIGGOR:

3.1. Do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa:

Quanto aos aspectos das penas impostas, há o pedido do apelante
MARCOS HIGGOR

de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, o qual, sem mais delongas,
merece prosperar
, seguindo a linha intelectiva adotada pelos Tribunais Superiores.

Isso porque, além das informações constantes nos autos angariadas por intermédio do Sistema de Informação ao Cidadão, visto no ID 73918523 - Pág. 2, a i. defesa instruiu suas razões recursais com cópia da cédula de identidade do ora apelante, disponível no ID 73920973 - Pág. 2, na qual há indicação da respectiva data de nascimento, dando conta de que o réu
MARCOS HIGGOR
nasceu 04/11/1998.

Portanto, tendo o ilícito ocorrido em 21/10/2019, deve-se concluir que o recorrente

possuía 20 (vinte) anos à época do fato, fazendo
jus
à atenuante da menoridade relativa, conforme disposto no art. 65, inc. I, do Código Penal, a qual fica, portanto, devidamente reconhecida em seu favor.

3.2. Da ex
clusão das majorantes do delito de roubo:

A i. defesa do apelante
MARCOS HIGGOR
ainda pleiteia a exclusão das majorantes do delito de roubo reconhecidas em seu desfavor, sob o argumento de que não restou comprovado o vínculo subjetivo entre os agentes, ao que agrega a negativa de ser o responsável por empunhar o artefato bélico utilizado no ilícito patrimonial, tampouco por restringir a liberdade das vítimas.

Entretanto, a análise dos autos revela que a razão não lhe assiste.

Com relação à causa de aumento de pena do
concurso de agentes
, caracterizada pela colaboração recíproca e pela unidade de desígnios entre os delinquentes, contrariamente ao alegado pela defesa, verifica-se que sua incidência na hipótese está demonstrada à saciedade pelos relatos das vítimas e pelos testemunhos dos adolescentes que também teriam atuado no ilícito, os quais são uníssonos em apontar a existência de ao menos outros dois imputáveis coautores da subtração, bem como o prévio ajuste entre eles.

Sendo assim, revela-se descabida a exclusão desta majorante, mormente porque não se vislumbra no caderno processual qualquer elemento apto a respaldar a tese de inexistência de liame subjetivo entre o apelante e os demais autores do delito, estando devidamente comprovada
a pluralidade de
agentes
e de condutas, e a relevância causal de cada conduta,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1229946/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019
.

Igualmente, no que se refere à especial aumentativa do
emprego de arma de fogo
, o contexto probatório é firme em demonstrar que os executores do ilícito portavam um revólver com o qual anunciaram o assalto e intimidaram as vítimas, sendo o armamento
apreendido na posse dos corréus
JONATAN
e
GUSTAVO
(ID 73918519) e cuja eficiência fora comprovada no exame pericial juntado no ID 73919460
, inexistindo dúvidas quanto à sua utilização.

A propósito, é cediço que para fins de punição em crimes cometidos em concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adotou, como regra, a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciada a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, os agentes responderão pela prática da mesma infração penal,
ex vi
STJ – HC 423.708/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018.

Nessa senda, a fim de resguardar o princípio da individualização da pena, o art. 30,
caput
do Código Penal dispôs que as circunstâncias e as condições de caráter pessoal não são compartilhadas entre os agentes, salvo se forem elementares do crime.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, interpretando o dispositivo legal em destaque, sedimentou o entendimento de que
“as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção (HC 101.219/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/9/2010, DJe 8/11/2010)”
(RHC 88.997/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)
.

Deste entendimento a jurisprudência não discrepa, ao dispor que
“as causas especiais de aumento atinentes ao caso

(uso de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição de liberdade
- incisos I, II e V do § 2o do art. 157 do CP)
se comunicam a todos os coautores, posto que circunstâncias objetivas
”
(TRF1 – ACR 0002646-63.2016.4.01.3813, DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, TRF1 - TERCEIRA TURMA, e-DJF1 30/11/2018) – destaquei.

Desse modo, ainda que a utilização do artefato bélico tenha sido monopolizada durante a execução do roubo, a configuração da respectiva causa de aumento de pena estende-se a todos os autores do delito.

Enfim, no que se refere à
restrição da liberdade das vítimas
, o
acervo probatório também é farto e específico em elucidar que, não satisfeitos em trancarem as vítimas em um dos quartos da casa enquanto seus pertences eram recolhidos e o acusado
MARCOS HIGGOR
foragia na posse de um dos veículos do casal e de parte dos itens surrupiados, os réus
JONATAN

e
GUSTAVO
ficaram incumbidos da guarda dos ofendidos a fim de evitar que se libertassem e entrassem em contato com a Polícia, mantendo-os
confinados das 3h da madrugada até por volta das 6h da manhã
, quando parte da
res furtiva
já se encontrava em outra cidade.

Nesse cenário, é evidente que as vítimas tiveram a liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante, mormente porque a ação criminosa não perdurou somente pelo tempo estritamente necessário ao êxito da subtração patrimonial, razão pela qual
a manutenção das três majorantes do crime de roubo é medida de rigor.

-
Da novel dosimetria
:

Em decorrência do acolhimento do pleito atinente à atenuante da menoridade relativa, reconhecida em benefício do apelante
MARCOS HIGGOR
, cumpre proceder à readequação da pena final a ele imposta.

No que tange à sanção relativa ao
crime de roubo circunstanciado
, não havendo irresignação quanto à pena basilar fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, na fase subsequente, à conta da incidência da atenuante da menoridade relativa e inexistindo circunstância agravante, decoto a reprimenda em 1/6 (um sexto), em atenção ao paradigma adotado pelos Tribunais Superiores (
STJ – AgRg no HC 645.113/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021), encontrando a pena intermediária de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, persiste a operação adotada pelo d. juízo
a quo
com a migração das majorantes atinentes ao concurso de agentes e à restrição da liberdade das vítimas para a primeira fase, de modo a manter-se a incidência tão-somente da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo na fração de 2/3 (dois terços), perfazendo o
total de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa.

Em relação aos dois crimes de
corrupção de menores

cometidos em concurso formal, permanecendo incólume a pena-base no patamar mínimo de 01 (um) ano de reclusão, a atenuante da menoridade relativa reconhecida nesta instância
ad quem
deixa de repercutir no
quantum
da pena, à vista do óbice expresso no entendimento sedimentado no enunciado da Súmula 231 do STJ. Por conseguinte, e restando inquestionável o concurso formal reconhecido diante da pluralidade de adolescentes corrompidos, mantém-se a incidência da respectiva fração de aumento em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Finalmente, considerando que a teor do disposto no parágrafo único do art. 70 do CP, preserva-se a incidência do concurso material entre o crime de roubo e os delitos de corrupção de menores, por ser operação mais benéfica ao réu, de modo que a novel
pena TOTAL e DEFINITIVA
do réu
MARCOS HIGGOR
passa a ser de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, mantido o regime inicial
fechado
em virtude da quantidade de pena e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4.

Da irresignação quanto à negativa do réu MARCOS HIGGOR recorrer em liberdade:

Por fim, a i. defesa pugnou em suas razões recursais pela
concessão do direito do réu MARCOS HIGGOR recorrer em liberdade
, justificado nos bons predicados pessoais que ostenta.

Nesse ponto,
a
tento à última posição do Pretório Excelso acerca do tema, proferida em 07/11/2019, especificamente quando da conclusão do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54 e que resultou na alteração do entendimento que vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.a instância, cumpre neste momento mencionar que, mesmo após apreciados os recursos interpostos, ainda se encontram presentes os requisitos da custódia preventiva
, tal como consignado no bojo da r. sentença.

Ou seja, neste momento, a segregação se justifica antes do
trânsito em julgado do decreto condenatório porque mantida nesta instância
a fim de
garantir a ordem pública
, em especial porque concretamente demonstrada a real periculosidade do apelante, de modo que eventuais condições abonatórias, por si sós, não mitigam a necessidade da prisão e tampouco tornam suficientes e mais adequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

Aliás,
conforme consignado no édito condenatório, subsistem presentes os requisitos que deram ensejo à segregação cautelar de
MARCOS HIGGOR
– os quais, inclusive, já foram submetidos a esta c. Terceira Câmara Criminal por ocasião do julgamento do
Habeas Corpus
n.o 1017615-42.2019.8.11.0000 –, haja vista a destacada gravidade
in concreto
da ação delitiva perpetrada, aferida a partir da reprovabilidade do
modus operandi
empregado na consecução da conduta, atraindo a incidência do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, ante a imperiosa necessidade de preservar a ordem pública, consubstanciando o
periculum libertatis
.

Ademais, segundo entendimento firmado pela Corte Cidadã,
“não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”
(HC 396.974/BA, Rel.: Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Com efeito, a prisão preventiva é permeada pela cláusula
rebus sic standibus
, e se o condenado foi mantido segregado durante toda a instrução criminal, deve assim permanecer como um dos consectários lógicos e necessários da condenação ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, sem que se fale em ofensa à garantia da presunção de inocência; afinal, não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal e condenado a cumprir pena privativa de liberdade no regime inicial fechado, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da sentença, se mantidos os motivos da segregação cautelar, exatamente como se dá na hipótese.

Portanto, permanecendo intactos os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão cautelar de
MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS.

CONCLUSÃO
:

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto conjuntamente por
JONATAN CREVE ROMEIRO DA COSTA
e
GUSTAVO HENRRIS EVANGELISTA DA SILVA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da ação penal n.o 5086-21.2019.811.0028 – código 182947.

De outro lado, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação manejado por
MARCOS HIGGOR RONDON DOS SANTOS
contra a mesma sentença, sendo apenas para acolher

em seu favor o pleito relativo ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, reajustando-lhe a sanção final e definitiva para
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
16 (dezesseis) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021